Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018318-54.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDA: ELSA DE BORBA FIGUEREDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE 15 HORAS. ALTERAÇÃO DE ROTA. ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo e alteração de itinerário, resultando em chegada ao destino final com aproximadamente 15 horas de atraso. A recorrente requer a reforma integral para afastar a condenação, alegando excludente de responsabilidade por força maior decorrente de más condições climáticas e readequação da malha aérea, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de aproximadamente 15 horas, motivado por alegadas condições climáticas não comprovadas e readequação de malha aérea, configura falha na prestação de serviço; e (ii) verificar se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor como norma de ordem pública, sem exclusão da legislação especial aeronáutica.
4. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo elidida por alegações genéricas.
5. A alegação de cancelamento ou atraso de voo em razão de más condições climáticas, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
6. A justificativa de readequação de malha aérea constitui fortuito interno, sendo evento previsível e relacionado à gestão empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade civil.
7. A alteração de rota e o atraso de cerca de 15 horas na chegada ao destino final caracterizam falha na prestação do serviço e causam transtornos que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.
8. A fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e razoável, estando em perfeira consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para atrasos de tal magnitude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de más condições climáticas, sem a devida comprovação, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora. 3. O atraso de voo superior a 15 horas e a alteração de itinerário configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em observância à razoabilidade, à proporcionalidade e aos precedentes da Turma Recursal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001227-22.2023.8.11.0001; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1039089-27.2023.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018318-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELSA DE BORBA FIGUEREDO - CPF: 420.605.759-15 (RECORRIDO), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026